Tribunal: TJSP
Processo: 1059963-13.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Preliminar de cerceamento do direito de produzir provas. Rejeição. Documentos que instruem a inicial que não são suficientes para a responsabilização da concessionária demandada. Inversão do ônus da prova que não implica na procedência do pedido

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. CONTRATO DE SEGURO. AÇÃO REGRESSIVA. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Preliminar de cerceamento do direito de produzir provas. Rejeição. Documentos que instruem a inicial que não são suficientes para a responsabilização da concessionária demandada. Inversão do ônus da prova que não implica na procedência do pedido formulado na inicial. Ausência de demonstração do nexo de causalidade entre atos omissivos ou comissivos da fornecedora de energia elétrica e os danos sofridos pelos segurados da autora. Fragilidade do "laudo técnico". Nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos indenizados não demonstrado. Seguradora que não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado (art. 373, I, CPC). Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.